Tribunal: CARF
Processo: 10660.721214/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721214/2015-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.695 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
ALTHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor do
Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. O litígio se formou em virtude da não homologação de compensação
declarada. O crédito seria proveniente de saldo negativo, contudo, a Autoridade fiscal não o
constatou, pelo contrário, com base na DIPJ foi apurado saldo de imposto a pagar.
3. Inconformada com o ato da autoridade fiscal, o Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que as retenções se referem a notas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721214/2015-98
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721214/2015-98

fiscais emitidas por entes públicos. A Receita teria instruído para enviar a DCOMP com saldo
negativo, nos termos da Lei 9.430/96. A transmissão da declaração não desconstitui o crédito.
Requereu a reforma do Despacho com a consequente homologação da compensação. Requereu
também o reconhecimento do crédito em seu favor.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão colegiado entendeu que, como a lei prevê que o saldo negativo seja apurado na
DIPJ, então assim se faz necessário para que o direito seja reconhecido. Assim, não se trata de
erro formal, mas de inexistência de crédito. Não cabe à autoridade fazer o que o Contribuinte não
fez, que deveria ter retificado a DIPJ. Deveria ainda ter apresentado prova documental junto com
a Manifestação, precluindo o direito de fazer em outro momento, a menos que comprove os
casos previstos no § 5° do Dec. 70.235/72. Entenderam os julgadores que prescinde o caso de
produção de provas, pois os fatos estão devidamente elucidados.

II. Recurso Voluntário (RV)
5. Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual
argumenta, em síntese, o seguinte: a) sua principal atividade é a construção de edifícios, sendo
que algumas de suas obras foram contratadas pelo Poder Público. As retenções efetuadas nessas
não foram abatidas dos tributos a pagar. O crédito proveniente dessas retenções é que foi usado
na compensação; b) teria recebido orientação de servidos da Receita de que o crédito deveria ser
declarado como saldo negativo, quando se trata de retenções na fonte (código 6147). Em razão
do erro de preenchimento da DCOMP o pedido não foi homologado; c) o erro na DCOMP foi
devidamente sanado quando da apresentação da MI. Não se há de falar em preclusão. Cita o
Parecer Normativo n° 8/2014, que autoriza a revisão de despacho decisório no caso de erro de
preenchimento de DCOMP. Cita a jurisprudência; d) as notas apresentadas demonstram o valor
retido; e) possui direito à compensação e sempre agiu com boa fé; f) possui outros créditos que
ainda não foram compensados e os créditos nesse Processo são suficientes para quitar os débitos
apontados. Ao final, requer o recebimento do Recurso com a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Se comprovada a existência do crédito, seja reformada a decisão da DRJ e
homologada a compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721214/2015-98

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 86 – 26/01/21), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 87 – 16/20/21), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Objeto da demanda e boa-fé
10. O Recorrente afirma que possui outros processos em discussão e sempre teve
boa-fé.
11. Quanto aos outros processos, não há a possibilidade de análise por parte dessa
Turma, devendo o exame se limitar à compensação entre os valores em discussão nesses Autos.
A alegação de boa-fé também não se confirma, uma vez que até o momento houve apenas
alegações e apresentação de documentos, sobre os quais se tratará em tópico a seguir. Mesmo
que haja a alegada boa-fé, o caso demanda comprovação documental.

V. Comprovação de retenção na fonte
12. A discussão gira em torno de comprovação da existência do crédito. O
Interessado declarou que possui direito creditório proveniente de saldo negativo do 1o trimestre
de 2010. A Autoridade fiscal não homologou a declaração, pois na DIPJ 2011, ano-calendário
2010, consta que não há saldo negativo, mas, ao contrário, imposto a pagar. O Contribuinte, em
sua defesa, alegou que o crédito existe e é proveniente de retenções na fonte efetuadas por entes
públicos, mas que por orientação de servidor da Receita teria declarado como sendo saldo
negativo. Afirma ainda que há possibilidade de revisão do DD quando há erro formal na
DCOMP e que as notas comprovariam o crédito.
13. Independente da natureza de crédito que o Interessado queira fazer constar em
sua DCOMP, lembrando que as retenções na fonte possam vir a se tornar saldo negativo, depois
do encontro de contas, podendo esse crédito (saldo negativo), inclusive, ser usado em exercício
posterior, o que não é autorizado ao crédito de imposto retido na fonte, pois somente no mesmo
exercício, a questão principal nos Autos diz respeito à comprovação das retenções.
14. Como prova documental, o Recorrente apresentou apenas notas fiscais (fls.
56, 58, 60, 62, 64-66) com as chamadas “carta de correção de notas fiscais” (fls. 57, 59, 61 e 63)
junto à Manifestação de Inconformidade. As tais “cartas” foram emitidas em razão do CNPJ
constante nas notas ser do Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária, sendo que as
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721214/2015-98

notas deveriam conter o CNPJ do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária,
conforme consta na DIPJ (fl. 22). Já no Recurso Voluntário, apresentou tabela com relação de
notas, mas sem as mesmas.
15. Inicialmente deve ser consignado que como a declaração de compensação é
iniciada pelo contribuinte, a aplicação do art. 373 do CPC faz com que o ônus da prova recaia
sobre o mesmo. Ou seja, a indicação de todos os elementos para a homologação da compensação
é feita pelo sujeito passivo, e, caso não sejam confirmados, cabe a quem requer o direito sua
comprovação e a indicação do erro que levou à não homologação.
16. Quanto à documentação constante nos Autos, cumpre esclarecer que as notas
por si só não são suficientes para comprovar os valores retidos na fonte. Apesar das notas fiscais
possuírem valor probatório fiscal, a retenção na fonte demanda mais comprovações. Nesse
sentido dispõe o art. 923 do RIR/99 (art. 967 do RIR/18), cuja redação era à época dos fatos a
seguinte:

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

17. Sem definir quais seriam os documentos que devem ser apresentados, com a
cautela para não infringir a Súmula n° 143 do CARF, a qual dispõe que “A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”, entende-se que, no caso de retenções na fonte devem ser
comprovadas com documentos diversos, preferencialmente aqueles não produzidos
exclusivamente pelo contribuinte, tais como comprovantes bancários de pagamento, quaisquer
que sejam, desde que aparentem verossimilhança e conduzam à conclusão de que houve o
pagamento no valor, menos a retenção. Um exemplo disso seria, conjuntamente com as notas
fiscais, a realização de apontamentos em extratos bancários dos respectivos valores. Em uma
situação ótima, o Contribuinte apresentaria os livros contábeis, as notas fiscais e os
comprovantes de depósitos ou extratos bancários demonstrando o recebimento.
18. Tendo em vista que a DRJ considerou indispensável a retificação da DIPJ
para que o crédito fosse reconhecido (fl. 80), entendimento esse não adota por essa Turma, que,
ao contrário, entende que, em tipos de casos como esse, deve haver a manifestação do sujeito
passivo.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721214/2015-98

19. Assim, com fundamento na Verdade Material, bem como no art. 29 do Dec.
70.235/72, deve o julgamento ser convertido em diligência, para que o Requerente se manifeste
sobre a comprovação do crédito, sob pena de indeferimento.

VI. Conclusão
20. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que o Recorrente seja intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis
pelo mesmo período, proceder da seguinte forma:
a. Justifique e esclareça qual foi o desfecho da alteração de CNPJ nas notas
constantes às fls. 56, 58, 60 e 62;
b. Apresente documentação adicional, que possa comprovar a retenção na fonte
dos valores indicados nas notas fiscais;
c. Apresente outras informações, apontamentos e documentos que entenda
relevantes para o caso.
21. Em seguida, se houver apresentação de documentação e/ou esclarecimentos,
encaminhe-se os Autos para a Unidade de origem para que, depois de análise da documentação e
sua confrontação com os dados nos sistemas da Receita, a Autoridade fiscal elabore relatório
circunstanciado e conclusivo sobre a existência do crédito. Após a elaboração do relatório, deve
o Interessado ser intimado a se manifestar. Em seguida, com ou sem manifestação, voltem os
Autos.
22. Caso não sejam apresentados documentos ou esclarecimentos, voltem os
Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 116
DF CARF MF
Original